Tribunal: TJPA
Processo: 0807375-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807375-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSADAQUE MADEIRA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO CRIME. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço
da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,

por ausência de laudo toxicológico definitivo, eis que não foram colacionadas a estes autos eletrônicos provas pré-constituídas suficientes para se aferir a ilegalidade declinada.

- Ademais, nos termos das informações da autoridade coatora, aguarda-se o envio do laudo toxicológico definitivo para se seguir para as alegações finais. Nesse prisma, assento que, tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE SUPERADA.

-

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/04/2020. A denúncia fora oferecida em 15/06/2020 e recebida em 17/06/2020. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 06/07/2020, ocorrendo o interrogatório do paciente.
Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando, assim, superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
, nos termos das súmulas nº 52/STJ e nº 01/TJPA. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA
.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REINCIDÊNCIA E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, em 04/04/2020, por volta das 17h30, na Vila do Engenho, o paciente teria sido preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por uma guarnição da Polícia Militar com 3 kg (três quilogramas) de maconha prensada, 130 g (cento e trinta gramas) de sementes de maconha, destinadas à comercialização (no varejo e atacado), além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) aparelho celular.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente ao se homologar o flagrante delito
(fl. 33 ID nº 3398301)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 15-16 ID nº 3367760)
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a quantidade expressiva de droga apreendida, o risco concreto de reiteração, contumácia delitiva, reincidência e necessidade de se garantir a aplicação da lei penal,
“por ter o autuado antecedentes criminais e, ainda, estar foragido da SUSIPE em cumprimento de pena”.

-
É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSADAQUE MADEIRA MOREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança nos autos do processo nº 0002823-55.2020.8.14.0009.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 04/04/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em face de ser encontrado com 3 (três) kg de maconha prensada, 130g de sementes de maconha e R$ 400,00.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, já cumpriu pena não cadastrada no sistema, usuário de drogas, residência fixa, trabalho lícito de lavrador e família constituída.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência, além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Alega que a
ausência de laudo pericial definitivo impede a identificação da materialidade do crime
de tráfico de drogas.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura,
“mediante termo de comparecimento a todos os atos”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-19.

Indeferi a liminar
(fls. 20-21 ID nº 3368112).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 29-30 ID nº 3398298).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de materialidade do crime)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 42-46 ID nº 3413822).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
por ausência de laudo toxicológico definitivo, eis que não foram colacionadas a estes autos eletrônicos provas pré-constituídas suficientes para se aferir a ilegalidade declinada.

Ademais, nos termos das informações da autoridade coatora, aguarda-se o envio do laudo toxicológico definitivo para se seguir para alegações finais. Nesse prisma, assento que, tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. EVIDÊNCIA DA MATERIALIDADE. CASO DOS AUTOS. LAUDO E PROVA ORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína.

2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1628903/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Outrossim, resta superada a alegação de
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/04/2020. A denúncia fora oferecida em 15/06/2020 e recebida em 17/06/2020. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 06/07/2020, ocorrendo o interrogatório do paciente.
Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando, assim, superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses articuladas pela defesa.

Segundo as informações da autoridade coatora, em 04/04/2020, por volta das 17h30, na Vila do Engenho, o paciente teria sido preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por uma guarnição da Polícia Militar com 3 kg (três quilogramas) de maconha prensada, 130 g (cento e trinta gramas) de sementes de maconha, destinadas à comercialização (no varejo e atacado), além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) aparelho celular.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente ao se homologar o flagrante delito
(fl. 33 ID nº 3398301)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 15-16 ID nº 3367760)
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
quantidade expressiva de droga apreendida
,
o risco concreto de reiteração, contumácia delitiva, reincidência e necessidade de se garantir a aplicação da lei penal
,
“por ter o autuado antecedentes criminais e, ainda, estar foragido da SUSIPE em cumprimento de pena”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/08/2020